Tribunal: STF
Processo: RE 99492
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-25
Data de publicação: 1983-05-25

Ementa:
TAXA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM, QUE UTILIZA A
MESMA BASE DE CALCULO PREVISTA PARA O IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. SUA
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, JULGANDO-SE
PROCEDENTE A AÇÃO ORDINARIA DE ANULAÇÃO DO LANCAMENTO FISCAL EM
CAUSA.